Tribunal: STF
Processo: ARE 1462413
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. CIVIS E MILITARES. CONSTITUCIONALIDADE. ADI 6.946.  COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ARTIGO 40, § 18, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 1.177 (RE 1.338.750). MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ARTIGO 85, § 11, DO CPC.  AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos buscando reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pelas alíneas “a”, “c” e “d” do permissivo constitucional, contra acórdão que dispôs:



    “ RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - IPERGS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCÁRIA DOS SERVIDORES MILITARES. ALTERAÇÃO DE ALÍQUOTAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STF. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 22, inciso XXI, 42 e 142, todos da Constituição Federal. 



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 280 do STF.



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal, por sua vez, ordenou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para observância do quanto decidido no Tema 1.177 da sistemática da repercussão geral.



    A Corte de origem, ato contínuo, submeteu o retorno dos autos a esta Corte, mantendo, destarte, o entendimento pela incidência do óbice da Súmula 280 e suscitando a não incidência do Tema 1.177 no caso.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Colhe-se do voto condutor do acórdão a quo a fundamentação infra:



    “Sem dúvida, o regime constitucional previdenciário militar é distinto e separado dos servidores civis, conforme parágrafo único do art. 24-E do Decreto-lei nº 667/69. No entanto, a lei que fixa idênticas bases de cálculos para custeio de proventos e pensões de civis e militares não é inconstitucional, pois assim dispõe o CAPUT do mesmo art. 24-E do Decreto-lei nº 667/69: " O Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios deve ser regulado por lei específica do ente federativo , que estabelecerá seu modelo de gestão e poderá prever outros direitos, como saúde e assistência, e sua forma de custeio . (Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019)” (grifou-se). Foi o que fez o Estado do RGS na LCE 15602/2021 e ECE 78/20. Nada faz crer que esse dispositivo relativo à tributação nacional não seja aplicável aos militares: § 1º do art. 149 da CF: A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões. Assim, a progressividade da alíquota, não autoriza, pro si só, a conclusão de que teria sido criada uma só Previdência para Civis e Militares; ou que o disposto no § 1º do art. 149 da Constituição Federal proíbe a sua aplicação às aposentadorias e pensões militares. Logo, a fixação de um mesmo modelo de forma de custeio da previdência dos militares e servidores civis, com base na aplicação do § 1º do art. 149 da Constituição Federal, é constitucional, pois a sua aplicação não está vedada a uma determinada categoria.”



    Com efeito, o Plenário desta Corte, no julgamento da ADI 6.496, rel. Min. André Mendonça, DJe de 6/12/2023, declarou a constitucionalidade da fixação de alíquotas progressivas de contribuição dos servidores públicos do âmbito estadual, civis e militares, com a seguinte ementa:



       “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 19-A, 19-B E 22-A DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 274, DE 2020, DE MATO GROSSO DO SUL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS, E DE MILITARES. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. INCREMENTO DE ALÍQUOTAS DE 11% PARA 14%. PADRONIZAÇÃO PARA TODOS OS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS E OS PENSIONISTAS QUE PERCEBAM REMUNERAÇÃO SUPERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL. ISONOMIA. VEDAÇÃO À TRIBUTAÇÃO COM EFEITO CONFISCATÓRIO E CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 1. Preliminares rejeitadas: legitimidade ativa ad causam; impugnação genérica de diploma legal; ausência de irresignação quanto a todo o complexo normativo; sobrestamento de feito em função de tema da repercussão geral ou de ações diretas de inconstitucionalidade movidas contra a última Reforma da Previdência; distribuição, por conexão, em hipótese não contemplada pelo art. 77-B do Regimento Interno do STF. 2. Mérito. A controvérsia constitucional deduzida nos autos consiste em saber se os arts. 19-A, 19-B e 22-A da Lei Complementar estadual nº 274, de 2020, de Mato Grosso do Sul, ofendem os princípios da referibilidade, do equilíbrio financeiro atuarial, da isonomia, da capacidade contributiva e da vedação de tributo com efeito confiscatório. 3. A questão constitucional que se faz presente na ação direta encontra-se pacificada no âmbito desta Corte, de modo a não encontrar guarida no repertório jurisprudencial do Tribunal os argumentos em favor de suposta ofensa ao princípio da vedação do efeito confiscatório da tributação ou ao equilíbrio financeiro e atuarial dos regimes próprios de previdência social. Precedentes: ARE nº 875.958-RG/GO, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 19/10/2021, p. 11/02/2022, Tema nº 933 do ementário da Repercussão Geral; ADI nº 6.122/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 28/11/2022, p. 12/12/2022; ADI nº 7.026/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 22/08/2023; ADI nº 2.034/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 20/06/2018, p. 24/09/2018; e ADI nº 5.944/CE, de minha relatoria, Tribunal Pleno, j. 25/09/2023, p. 02/10/2023. 4. Não ofende a capacidade contributiva ou o princípio tributário da vedação ao efeito confiscatório norma estadual que determine o incremento e padronização das alíquotas de contribuição previdenciária, em 14%, incidente sobre os servidores públicos ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso do Sul, com remuneração superior ao salário mínimo, com vistas a lastrear regime próprio de previdência social, nos termos do art. 149, §§ 1º-A, 1º-B e 1º-C, da Constituição da República. 5. Não há afronta ao equilíbrio financeiro e atuarial dos regimes próprios de previdência social, por suposta ausência de exata correlação entre o acréscimo na arrecadação e os benefícios previdenciários percebidos. Ao longo da instrução processual, restou comprovado o deficit financeiro e atuarial do Regime Próprio de Previdência social do Estado de Mato Grosso do Sul que justificava a medida fiscal ora impugnada. 6. Não viola o princípio da igualdade tributária a distinção de tratamentos tributários entre o RGPS do INSS e o RPPS/MS, porquanto não se tratam de situações equivalentes no que toca às medidas de comparações e finalidades constitucionais com aptidão para a realização desse discrímen fiscal. 7. Não arrosta o princípio da isonomia tributária a padronização no patamar de 14% das alíquotas incidentes sobre o valor das remunerações dos servidores inativos e pensionistas, que recebam proventos ou pensões em valores acima do salário mínimo. Não corresponde a vício de inconstitucionalidade, no caso dos autos, a ausência de escalonamento de alíquotas, em termos reputados suficientes pela confederação requerente, pois mencionada opção política encontra-se dentro da margem de conformação do ente estadual. A concretização da progressividade tributária, via graduação de alíquotas em contribuições previdenciárias, é uma faculdade do ente federado, nos termos do art. 149, § 1º, da Constituição da República. Trata-se do mesmo raciocínio facultativo que se logra a partir da contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas, cujos proventos e pensões superem o salário mínimo, na hipótese de existir déficit atuarial no Regime Próprio de Previdência Social, em consonância ao § 1º-A do art. 149 do Texto Constitucional. 8. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgada improcedente” .



    Ademais, quanto a competência legislativa sobre a fixação de alíquota de contribuição previdenciária, o Plenário desta Corte, no julgamento do RE 1.338.750, sob minha relatoria, DJe de 27/10/2021, Tema 1.177 de Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade. Por oportuno, transcrevo a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO”.



    Posteriormente, ao apreciar os embargos de declaração opostos, o Pleno estabeleceu a modulação dos efeitos, em acórdão assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS ATIVOS E INATIVOS E DE SEUS PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. PROCEDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARCIALMENTE, TÃO SOMENTE PARA MODULAR OS EFEITOS DA DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE, A FIM DE PRESERVAR A HIGIDEZ DOS RECOLHIMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DE MILITARES, ATIVOS OU INATIVOS, E DE SEUS PENSIONISTAS, EFETUADOS NOS MOLDES INAUGURADOS PELA LEI 13.954/2019, ATÉ 1º DE JANEIRO DE 2023. PREJUDICADOS OS PEDIDOS SUSPENSIVOS REQUERIDOS EM PETIÇÕES APARTADAS. (RE 1.338.750 ED, rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 13/9/2022)



    Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido.



    Por fim, destaco a ausência de cabimento do recurso extraordinário pelas alíneas “c” e “d” do permissivo constitucional, tendo em vista que, ao decidir, a Corte a quo não prestigiou a lei local em detrimento da Constituição Federal ou de lei federal, que é exigido ao conhecimento recursal por tais hipóteses. Nesse diapasão, vertem as seguintes ementas:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO PELAS ALÍNEAS “C” E “D” DO ART. 102, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Incabível a interposição do apelo extremo pelos permissivos das alíneas ‘c’ e ‘d’ do art. 102, III, da Lei Maior, tendo em vista que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, tampouco julgou válida lei local contestada em face de lei federal. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1447217 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 3/10/2023)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. COBRANÇA DE TAXA DE UTILIZAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO. LEI N. 1.313/1997 DO MUNICÍPIO DE MAGÉ/RJ. ENUNCIADO N. 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. INADMISSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. RECURSO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NAS ALÍNEAS “C” E “D” DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Divergir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – quanto ao cabimento de cobrança de taxa de uso de terminal rodoviário – demandaria reanálise do conjunto probatório, além de exame do Código Tributário Nacional e do direito local (Lei n. 1.313/1997), hipótese que atrai a aplicação, na espécie, dos enunciados n. 279 e n. 280 da Súmula do Supremo. 2. É inviável a interposição do recurso extraordinário fundamentado na alínea “c” do art. 102, III, da Carta da República, quando o Tribunal a quo não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição. 3. Não se admite recurso extraordinário tendo como permissivo a alínea “d” do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, quando ausente, no pronunciamento de origem, qualquer afirmação de validade de lei local frente a lei federal ou conflito de competência legislativa entre os entes federados. 4. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites disciplinados no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno desprovido”. (RE 1373449 AgR, Rel. NUNES MARQUES, 2 Turma, DJe 17/4/2023)



    (grifos acrescentados)



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, segundo o art. 932, inc. VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente